Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-97.2022.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007229-97.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENICE BRAGA - CPF: 013.629.971-70 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007229-97.2022.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
SINOP/MT

Recorrente:
LENICE BRAGA

Recorrida:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 29/05 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
COBRANÇAS INDEVIDAS
DE LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DE TERCEIRO NO CPF DA CONSUMIDORA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO CONDICIONADO AO PAGAMENT ODE DÉBITO DE TERCEIRO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS NÃO IMPUGNADOS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se
de ação indenizatória em que
a
R
ecorrente
LENICE BRAGA

postula reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas

incluídas
no seu CPF de linha telefônica
de terceiro
, tendo sido condicionada a alteração do plano de telefonia à quitação do débito de terceiro
.

2.
Restou comprovado nos autos por meio dos protocolos de atendimentos que foi indevidamente cadastrado no CPF da consumidora linha telefônica de terceiro, não logrando a empresa Recorrida comprovar nos autos que os fatos ocorreram de forma diversa da narrada na exordial.

3. Nesse caso,
competia à
empresa Recorrida
comprovar a legalidade das cobranças
e acolhimento do pedido de alteração do plano de telefonia da consumidora
, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Destarte, a declaração de inexistência do débito em relação ao terminal telefônico de n.
(66) 9.96841827
é medida que de rigor se impõe.

4
.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia,
verifica-se
que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão da
s
tentativa
s
de resolução do problema na seara administrativa por parte d
a
consumidor
a
, consoante protocolo
s
carreado
s
à inicial.

5
.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que
o
consumidor seja submetid
o
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6
.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7
.
Na fixação do montante da condenação
a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LENICE BRAGA postula reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas incluídas no seu CPF de linha telefônica de terceiro, tendo sido condicionada a alteração do plano de telefonia à quitação do débito de
terceiro
.
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a Recorrente
LENICE BRAGA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida
TELEFONICA BRASIL S.A.

seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
142873667
) a Recorrida
TELEFONICA BRASIL S.A.

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023